Tribunal: TJBA
Processo: 8001192-89.2020.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001192-89.2020.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SMYLE BELLO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLESIA LOPES ALMEIDA, YABE LUCIANO SANTOS

APELADO: JULIO CLEBER TANNUS DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE ANDRADE CHAVES, ICARO SILVA TANNUS, JEFFERSON RAMOS BRANDAO

RD

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO EM PNEU COM MENOS DE QUATRO MESES DE USO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RISCO À SEGURANÇA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$5.000,00. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO QUE SE REFORMA.

1. Uma vez demonstrado o vício no produto e a ausência de solução eficaz por parte dos fornecedores, incide a responsabilidade objetiva prevista no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, sendo, ademais, solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

2. Outrossim, o estouro inesperado do pneu, após curto período de uso, e os prejuízos causados ao veículo caracterizam falha grave na prestação do serviço e vulneração à confiança legítima do consumidor.

3. Isso porque, o risco à segurança e a violação à incolumidade física do consumidor extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

4. No tocante ao montante, a quantia ora fixada em R$5.000,00, atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando-se as circunstâncias do caso em análise.

5. O resultado do recurso, autoriza o redimensionamento dos honorários, razão pela qual majora-se para 20% sobre o valor da condenação.

6. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do voto da relatora.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.

RD/05